Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-93.2010.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000520-93.2010.8.11.0044
APELANTE: J. M. BRANCO & CIA LTDA - ME
APELADO: ADILMAR SARTORI, CATARINA SOARES VITORIO, ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 126.689.661-91
Apelação interposta por J.M.Branco & Cia Ltda.-ME, de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança c/c Declaração de Indisponibilidade de Bens ajuizada contra Adilmar Sartori, Catarina Soares Vitório e Espólio de Geraldo de Castro Ribeiro, representado por Yalen Kley Soares de Castro Ribeiro e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Postula, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária. Realça que o benefício pode ser postulado em sede recursal. Fundamenta seu pedido no fato de se encontrar inativa há mais de 05 anos.
Decido.
De início, cumpre salientar que o benefício da assistência judiciária pode ser concedido, desde que presente, nos autos, prova contundente e atual da inviabilidade de assunção dos encargos processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Nesse sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ACERCA DO JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM ATO NORMATIVO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 208 DO STF. REPRODUÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTEÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
5. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.
6. A conclusão a que chegou o Tribunal local acerca da inexistência de hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça não pode ser revista nesta Corte Superior tendo em vista a incidência da Súmula no 7 do STJ.
7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1511146/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)
Sobre o tema, NELSON NERY JÚNIOR esclarece:
"A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio." (Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).
No presente caso, o apelante sustenta sua incapacidade financeira para assumir as custas e despesas relativas ao processo, ao fundamento de que se encontra inativa há mais de 05 anos.
De notar-se, no entanto, que o benefício inicialmente concedido, foi revogado, em razão da procedência da Impugnação à Assistência Judiciária, quando, ao que consta, a empresa já se encontrava inativa, como afirmado em sede de Embargos de Declaração (id 69446479):
“Preliminarmente, cumpre informar que a situação financeira da empresa autora da ação, ora embargada, mudou desde sua interposição, sendo certo que desde o ano de 2006 a mesma encontra-se inativa, conforme pode se verificar da declaração do escritório de contabilidade anexa.”
Chama atenção o fato de que durante todo o trâmite do feito até a r. sentença, proferida somente em 21/08/2019, a autora apelante nada manifestou nos autos quanto a alteração da situação financeira.
Não fosse isso, há que se considerar a natureza da ação movida, na qual se pretende a cobrança de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).
Desse modo, ausente os pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária, indefere-se o pedido.
Intime-se a apelante para recolher o preparo do recurso no prazo de 05 dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7